Tribunal: TJMT
Processo: 1039253-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039253-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (APELANTE), PETROLUZ VARZEAGRANDENSE AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 03.680.976/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO REVOGADOR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Carlos da Silva,
Lyete
Adorno Silva e
Petroluz
Várzea-Grandense
Auto Posto
Ltda. contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal, mantendo a exigibilidade do Auto de Infração no 157465, lavrado em 07/02/2017, e da Certidão de Dívida Ativa no 2022706649. Os apelantes alegam prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador e nulidade do auto de infração por ausência de dano ambiental e cumprimento das exigências da notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Decreto Estadual no 1.986/2013 ou o Decreto Estadual no 1.436/2022 à apuração da infração ambiental ocorrida em 2017; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador, a justificar a nulidade do auto de infração e da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico da prescrição administrativa sancionadora deve respeitar o decreto vigente à época da prática da infração, sendo inadmissível a aplicação retroativa de norma posterior, nos termos do princípio da segurança jurídica e da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT).

O Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente na data da lavratura do auto de infração, deve ser aplicado ao caso concreto, sendo inadequada a aplicação retroativa do Decreto no 1.436/2022.

A prescrição intercorrente configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual relevante, nos termos dos
arts
. 19, §2o, e 20 do Decreto no 1.986/2013.

A juntada de certidões de antecedentes ambientais, embora relevante para a dosimetria da pena, não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente por não implicar apuração do fato ou avanço instrutório, conforme jurisprudência pacífica do TJMT.

No caso concreto, houve inércia da Administração por mais de três anos após a apresentação da defesa administrativa (23/02/2017), sem prática de atos processuais relevantes até a emissão das certidões de antecedentes (20/12/2019 e 03/03/2021), o que atrai a incidência da prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade do Auto de Infração no 157465 e da Certidão de Dívida Ativa no 2022706649, com fulcro no art. 19, §3o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Decreto Estadual no 1.986/2013 rege os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas durante sua vigência, sendo vedada sua substituição retroativa pelo Decreto no 1.436/2022.

A prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes.

A emissão de certidão de antecedentes ambientais não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição intercorrente, deve ser declarada a nulidade do auto de infração e da correspondente certidão de dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, §2o e §3o, e art. 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT); TJMT, Agravo de Instrumento no 1021777-70.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação Cível
interpost
a
por JOSE CARLOS DA SILVA, LYETE ADORNO SILVA e PETROLUZ VARZEAGRANDENSE
AUTO POSTO
LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a exigibilidade do Auto de Infração n. 157465, lavrado em 07 de fevereiro de 2017, e da Certidão de Dívida Ativa no 2022706649.

Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação anulatória objetivando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 157465 e da Certidão de Dívida Ativa no 2022706649, bem como o cancelamento definitivo desta última, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa ambiental. Sustentaram, ainda, que cumpriram com as exigências descritas na notificação e que o órgão estadual não constatou qualquer dano ambiental durante a fiscalização.

O magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela inocorrência da prescrição, tanto na modalidade punitiva quanto intercorrente, e pela legalidade da autuação ambiental. Condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.282,08 (mil duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos).

Inconformados, os autores opuseram Embargos de Declaração, alegando contradição e obscuridade na sentença, especialmente quanto à análise das datas e procedimentos que interrompem os prazos prescricionais. Os embargos foram rejeitados pelo juízo
monocrático
.

Em suas razões recursais, os apelantes reafirmam a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes. Alegam, ainda, erro na aplicação do Decreto Estadual no 1.436/2022, quando deveria ter sido aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos. No mérito, reiteram a nulidade do auto de infração por ausência de dano ambiental e pelo cumprimento das exigências da notificação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inocorrência da prescrição, seja na modalidade punitiva ou intercorrente, e a legalidade da autuação ambiental.

O Ministério Público Estadual, em manifestação acostada aos autos, entendeu não haver interesse público que justificasse sua intervenção no feito, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1.
J
uízo de Admissibilidade

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Mérito recursal

2.1. Da legislação aplicável – Decreto Estadual no 1.986/2013

O exame da legislação aplicável ao caso concreto constitui premissa indispensável para o correto enfrentamento das teses recursais, sobretudo porque o regime jurídico da prescrição administrativa sancionadora exige observância estrita ao diploma normativo vigente à época da prática do ato infracional, sob pena de violação à segurança jurídica e à previsibilidade das consequências jurídicas impostas ao administrado.

No caso sob análise, é incontroverso que a infração administrativa ambiental foi formalmente imputada em
07 de fevereiro de 2017
, data da lavratura do Auto de Infração no 157465, ocasião em que se encontrava plenamente em vigor o
Decreto Estadual no 1.986/2013
. Somente em
18 de julho de 2022
, com a publicação do
Decreto Estadual no 1.436/2022
, houve a revogação do referido diploma e a introdução de novo regime normativo.

A aplicação do Decreto Estadual no 1.436/2022 pelo juízo de origem, portanto, revela-se juridicamente inadequada, por importar na incidência retroativa de norma administrativa sancionadora sobre fatos pretéritos, o que não se compatibiliza com a lógica do sistema jurídico, especialmente quando se cuida de disciplina prescricional.

A matéria foi objeto de enfrentamento vinculante por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000
, ocasião em que a Seção de Direito Público fixou a seguinte tese:

“III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.”

Assim, tanto por força da autoridade vinculante do IRDR quanto pela necessidade de preservação da confiança legítima do administrado, impõe-se a aplicação do
Decreto Estadual no 1.986/2013
ao caso concreto.

2.2. Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental não se apresenta como faculdade ou benevolência ao administrado, mas como verdadeira limitação jurídica ao exercício do poder sancionador estatal, instituída para coibir a inércia administrativa e assegurar a razoável duração do processo.

O artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 é claro ao estabelecer que incide a prescrição quando o procedimento de apuração do auto de infração permanecer
paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho. Trata-se de comando normativo objetivo, de aplicação vinculada, que não admite relativizações fundadas em conveniência administrativa.

De igual modo, o artigo 20 do referido decreto delimita, de forma taxativa, as hipóteses capazes de interromper o curso do prazo prescricional, exigindo que se trate de
atos inequívocos de apuração do fato
, compreendidos como aqueles que
impliquem instrução ou impulso processual efetivo
.

Essa compreensão foi consolidada no âmbito do
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT)
, no qual se fixou, entre outras, a seguinte tese obrigatória:

“II – Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanecer paralisado por mais de três anos sem prática de atos processuais relevantes.

II.1 – A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2o, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.”

No caso concreto, a sequência cronológica dos atos administrativos praticados no Processo Administrativo no 80863/2017 revela o seguinte panorama:

Auto de infração:
07/02/2017

Relatório técnico:
02/02/2017

Ofícios:
17/02/2017

Despacho de encaminhamento:
22/02/2017

Defesa administrativa:
23/02/2017

Certidão de antecedentes:
20/12/2019

Nova certidão de antecedentes:
03/03/2021

Decisão administrativa:
16/03/2021

A partir dessa cronologia, verifica-se que, após a apresentação da defesa administrativa em
23/02/2017
, o processo permaneceu
sem a prática de qualquer ato instrutório ou de efetivo impulso processual por período superior a três anos
, até a emissão da primeira certidão de antecedentes.

A questão central, portanto, consiste em definir se as
certidões de antecedentes
emitidas em
20/12/2019
e
03/03/2021
podem ser
qualificadas como
atos inequívocos de apuração do fato
, aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A resposta é negativa.

A certidão de antecedentes ostenta natureza
meramente informativa
, voltada à verificação de histórico infracional do administrado para fins de
dosimetria da penalidade
, não implicando produção de provas, análise do mérito da infração, reavaliação técnica dos fatos ou qualquer providência que promova avanço substancial na instrução do processo administrativo.

Ainda que relevante para eventual agravamento da sanção, tal providência não se destina à apuração do fato infracional em si, razão pela qual não se amolda ao conceito restritivo estabelecido pelo artigo 20, inciso II, e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Esse entendimento, inclusive, encontra
respaldo direto e expresso na jurisprudência desta Corte
, conforme precedente específico já firmado:

“A juntada de certidão de antecedentes ambientais, embora relevante para dosimetria da penalidade, não se qualifica como ato instrutório ou de impulso processual suficiente para interromper o prazo prescricional, não atendendo ao disposto no art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.”

(Agravo de Instrumento no 1021777-70.2025.8.11.0000, relatoria deste magistrado)

Admitir interpretação diversa equivaleria a esvaziar a eficácia normativa da prescrição intercorrente, permitindo que a Administração mantivesse indefinidamente o processo em aberto mediante a prática de atos burocráticos destituídos de efetividade instrutória, em frontal violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Assim, ausente qualquer ato interruptivo válido no interregno superior a três anos contado a partir de
23/02/2017
, resta configurada a
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2.3. Da distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão punitiva

Cumpre estabelecer clara distinção entre a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva, institutos autônomos, com pressupostos e consequências jurídicas distintas.

A prescrição da pretensão punitiva, prevista no
artigo 19, caput
, do Decreto Estadual no 1.986/2013, refere-se ao prazo máximo de
cinco anos
de que dispõe a Administração para proferir decisão final no processo administrativo ambiental, contado da data da prática do ato infracional.

Já a prescrição intercorrente incide quando, no curso do procedimento, há paralisação injustificada por período superior a três anos, independentemente de não ter transcorrido o prazo quinquenal total.

No caso concreto, embora a decisão administrativa tenha sido proferida dentro do prazo de cinco anos, restou caracterizada a paralisação do processo por lapso superior a três anos, o que atrai, de forma autônoma, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.4. Dos efeitos do reconhecimento da prescrição intercorrente

O reconhecimento da prescrição intercorrente extingue a própria pretensão punitiva estatal, tornando juridicamente insubsistentes o
Auto de Infração no 157465
e, por consequência, a
Certidão de Dívida Ativa no 2022706649
, que dele decorre.

O artigo 19, § 3o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, os autos devem ser arquivados, evidenciando o caráter automático e vinculante desse efeito jurídico.

A manutenção da inscrição em dívida ativa, nessas circunstâncias, afrontaria diretamente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Diante de todo o exposto, à luz da legislação de regência, da tese vinculante firmada no
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000
, da cronologia administrativa comprovada nos autos e da jurisprudência consolidada desta Corte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a
ocorrência da prescrição intercorrente, declarar a nulidade do
Auto de Infração no 157465
e da
Certidão de Dívida Ativa no 2022706649
, julgando procedente o pedido inicial.

Em consequência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026